Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701396-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REMILSON MIRANDA CHAGAS AGRAVADO: CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por REMILSON MIRANDA CHAGAS em face da decisão que indeferiu o pedido de oficiar a Junta Comercial do Distrito Federal para emitir cópia da certidão de inteiro teor do distrato social da agravada. A decisão dos autos originais, PJe 0719010-37.2021.8.07.0016, afirma que a despesa com a certidão compete ao interessado e não é abrangida pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Não há pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito